Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733666-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSIAS CAMILO NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSIAS CAMILO NUNES, preso em 01/10/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13o, 140 e 147, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, injúria e ameaça), em contexto de violência doméstica, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que a prisão preventiva foi decretada de ofício, a despeito de o Ministério Público ter se manifestado pela concessão da liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares. Discorre sobre a audiência de custódia e o pacote anticrime, afirma que não há possibilidade de decretação da prisão de ofício e menciona a recente decisão do HC 188.888, do c. Supremo Tribunal Federal, bem como junta julgado da Terceira Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, afirmando que decretar a prisão preventiva, a despeito de manifestação contrária do Ministério Público e da Defesa, significa desqualificar a presença das partes. Sustenta que a liberdade é a regra, a prisão deve atender ao binômio necessidade/adequação e os delitos, em contexto de violência doméstica, são um fato isolado na vida do paciente, apesar de ele registrar outras passagens em sua folha de antecedentes penais. Requer o deferimento da liminar, a fim de declarar a ilegalidade da conversão da prisão de ofício e revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 40019748). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, porquanto o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares, a liberdade é a regra e a prisão deve atender ao binômio necessidade/adequação. Inicialmente cumpre-me analisar a alegação de que a prisão foi decretada de ofício. A autoridade coatora discorreu sobre os dispositivos legais da conversão da prisão e registrou que, no caso específico dos autos, o crime foi concretamente grave, pois o paciente teria ameaçado e injuriado a sua companheira e a mãe dela, além de ter agredido fisicamente a primeira. Quando a equipe policial estava no local atendendo à chamada, o paciente retornou de bicicleta, ameaçou e xingou os policiais. Além disso, o MM. Juiz consignou, na decisão, que o paciente “é reincidente. Possui condenação definitiva por receptação e condenação por roubo. Está em cumprimento de pena (regime semiaberto). É jovem e possui passagens quando menor”, a indicar que, solto, voltará a delinquir. Assim, a autoridade coatora concluiu pela não recomendação da concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a probabilidade de reiteração criminosa e converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (ID 40019755 às fls. 99/105). Não ignoro que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Entretanto, a despeito de meu entendimento, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, em especial do Superior Tribunal de Justiça, e aquela mencionada na inicial pela impetrante (HC 188.888/MG, do e. Supremo Tribunal Federal), as quais firmaram entendimento no sentido de não se mostrar possível a conversão pelo Juízo que apreciou o flagrante, em caso de manifestação contrária do Ministério Público, como no caso dos autos. Confira-se, por oportuno, excerto da ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: (...) “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) “A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (...)” (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020). No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). No caso específico, o paciente foi preso após ameaçar sua companheira e a genitora dela e agredir fisicamente a primeira, em contexto de violência doméstica, além de possuir condenação definitiva pela prática de roubo e receptação e, no momento da prisão, estar cumprindo pena em regime semiaberto, o que permitiria sua prisão cautelar. Todavia, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares, ressalvo meu entendimento em sentido contrário ao dos Tribunais Superiores e entendo que se mostra possível a soltura do paciente, porquanto foi nesse sentido que o Órgão Acusatório se manifestou. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente anteriormente anotada, bem como a fundamentação do Magistrado de piso em seu desfavor e a manifestação do Ministério Público na Ata de Audiência de Custódia, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSIAS CAMILO NUNES, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares e medidas protetivas de urgência em favor das vítimas CRISTIANE GONÇALVES SOARES e ELIZABETE GONÇALVES LIMA, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo Juiz de piso: 1) Proibição de aproximação das vítimas CRISTIANE GONÇALVES SOARES e ELIZABETE GONÇALVES LIMA pela distância de até 300m (trezentos metros); 2) Proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação com as vítimas (telefone, sms, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais); 3) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 4) Obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 5) Proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 6) Obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de JOSIAS CAMILO NUNES, filho de Manoel Nunes Pereira e Angela Maria Camilo Nunes, nascido em Brasília-DF, em 06/08/2000, RG 3741486, SSP-DF, CPF: 070.772.001-96, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022 16:14:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator